Tribunal: TJSP
Processo: 2250815-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão e Contradição.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

É inválida a citação realizada em local diverso daquele em que o devedor reside.

A citação postal da pessoa física, como regra,

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão e Contradição.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

É inválida a citação realizada em local diverso daquele em que o devedor reside.

A citação postal da pessoa física, como regra, deve ser realizada pessoalmente, a fim de que a parte-demandada tenha efetiva ciência da existência do processo e possa exercer plenamente o contraditório.

Embargos rejeitados.